Tribunal: TJMT
Processo: 0002125-63.2013.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002125-63.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BINO CORREA - CPF: 035.493.851-70 (APELADO), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA - CNPJ: 05.706.023/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM IINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETEMINAR À INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PROMOVA A REMATRÍCULA DO ALUNO – SENTENÇA QUE APENAS CONFIRMA A ANTECIPAÇÃO DE TUELA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL – RECURSO DO BANCO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que não houve qualquer sucumbência do banco quanto ao pedido concedido na sentença, que, tão somente, convalidou a antecipação de tutela inicialmente deferida, que, por sua vez, não lhe conferiu qualquer obrigação, carece, a instituição financeira, de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

Com efeito, se inexistente sucumbência, configurada está a ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Sebastião Bino Correa
em face da
Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena/RO
e do banco apelante, para tornar definitiva a antecipação de tutela deferida, que determinou à instituição de ensino que promovesse a rematrícula do autor no 3º semestre do curso de Biomedicina.

Nas razões recursais, o banco apelante explica que o FIES é um programa do Ministério da Educação, destinado ao financiamento da graduação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino particulares.

Informa que o banco atua apenas como agente financeiro na contratação do financiamento estudantil, sendo o MEC o agente operador do programa e o responsável pelas definições das condições e regras, relacionadas ao financiamento.

Diz que, havendo o preenchimento de todas as condições e exigências normativas, o aditamento de renovação semestral dos contratos, cujo requerimento é realizado por meio de sistema informatizado do FIES, é deferido.

Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, porquanto atua como mero prestador de serviços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Assevera a necessidade de inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – na lide, porque o contrato em questão é mantido e administrado pela referida autarquia federal, não possuindo o banco competência para operar ou sanar quaisquer irregularidades, provenientes do contrato do FIES.

Com base nesse argumento, sustenta a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da matéria, uma vez que, por envolver interesse da União, o processo deve ser remetido à Justiça Federal.

Sustenta a legalidade dos atos praticados pelo banco, reforçando, mais uma vez, que atua apenas como mero prestador de serviços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, impende reconhecer, de ofício, a ausência de interesse recursal do banco apelante.

Acerca da matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim prelecionam sobre o interesse em recorrer:

“Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou a reforma da decisão
que lhe for desfavorável
. É preciso, portanto,
que tenha sucumbido
, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido no processo. Assim, ainda que tenha saído vencedor na demanda, pode ter sucumbido e, consequentemente, ter interesse em recorrer.”
(NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil
e Legislação Extravagante, 9ª ed., rev. e amp. SP: Revista dos Tribunais, 2006, p. 705)

No caso em apreço, o autor
Sebastião Bino Correa
ajuizou esta ação de obrigação de fazer em face da
Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena/RO
e do
Banco do Brasil
, ora apelante, narrando que é beneficiário do FIES, desde abril de 2011, cujo contrato respectivo foi realizado por intermédio da instituição financeira demandada, destinado ao financiamento do curso de Biomedicina, ministrado pela referida faculdade.

Alegou que, em junho de 2013, teve seu pedido de rematrícula, para o 3° semestre do curso, negado pela instituição financeira, sob a justificativa de que ele (autor) se encontrava inadimplente com os pagamentos das mensalidades do 1º e 2º semestres de 2012 e do 1º semestre de 2013, porque o
Banco do Brasil
não vinha adimplindo com os pagamentos dos respectivos valores.

Assim, pugnou pela concessão liminar da antecipação de tutela, a fim de que a faculdade fosse obrigada a realizar sua rematrícula e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A antecipação de tutela foi deferida pelo magistrado singular, para o fim de determinar a rematrícula do autor no 3º semestre do curso de Biomedicina, junto à instituição financeira, consoante se depreende da decisão de id. 63109992 (fls. 33/35).

Após o processamento regular do feito, sobreveio a prolação da sentença impugnada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para tornar definitiva a antecipação de tutela deferida, que determinou à faculdade, que promovesse a rematrícula do autor no 3º semestre do curso de Biomedicina.

Nesse contexto, considerando que não houve qualquer sucumbência do banco quanto ao pedido concedido na sentença, que, tão somente, convalidou a antecipação de tutela inicialmente deferida, que, por sua vez, conferiu-lhe qualquer obrigação, carece, a instituição financeira, de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

Art. 996. O recurso pode ser interposto
pela parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

A propósito:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo regimental, fundado no CPC/73, interposto contra decisão da Presidência do STJ que recebeu anteriores embargos de declaração como se agravo regimental fossem, e reconsiderou decisum anterior que negava seguimento ao recurso, determinando, assim, a distribuição dos autos para o devido julgamento do agravo em recurso especial. 2. Manifesta a falta de interesse recursal da parte em se insurgir contra a decisão ora agravada,
tendo em vista a ausência de prejuízo
. 3. Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 788128 RS 2015/0237886-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO - MATÉRIA DEVOLVIDA QUE NÃO FOI DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não tendo a parte recorrente sucumbido nas questões devolvidas, condenação em dano moral, o recurso não deve ser conhecido, eis que flagrante a falta de interesse recursal.
(TJ-MT - APL: 00275715920088110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se conhece de recurso em que a parte apelante não possui interesse recursal, já que não demonstra prejuízo ou gravame com a sentença
. (TJ-MG - AC: 10395090229190002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020